Tribunal: TJDFT
Processo: 0743454-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743454-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Wanderlino Passos Mota Agravada: Adriana Mota Carvalho de Castro Caiado D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wanderlino Passos Mota contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0716472-60.2023.8.07.0001, assim redigida: “A ré celebrou o contrato de locação mesmo após o divórcio, conforme reconhecido no ID 171628380, razão pela qual não é aplicável o artigo 12 da Lei de Locações, assumindo a parte a responsabilidade perante o locador. Ante o exposto, considerando a responsabilidade da ré pelos encargos da locação, bem como pela restituição do bem ao locador, expeça-se mandado de despejo, conforme decisão de ID 156400494, deferindo o prazo de 5 dias para desocupação voluntária do bem.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 52252119), em síntese, que a despeito de não figurar na posição de locatário, reside no imóvel objeto da ação de despejo há aproximadamente 17 (dezessete) anos, com a anuência da locadora. Argumenta que sempre cumpriu as respectivas obrigações, devendo ser observado seu direito de moradia. Acrescenta que é idoso e recentemente foi diagnosticado com enfermidade de natureza grave. Verbera, por fim, que necessita do prazo de 30 (trinta) dias para desocupar voluntariamente o imóvel. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja estendido para 30 (trinta) dias o prazo fixado pelo Juízo singular para promover a desocupação voluntária do imóvel, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com determinação para permanência do agravante no imóvel objeto da ação de despejo. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 52252125 e Id. 52252127). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade de poder, o reucurso, propiciar algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso em análise é necessário observar que a inclusão da recorrente na posição de “terceiro interessado”, nos moldes determinados pelo Juízo singular, não o tornou parte da relação jurídica processual originária. A esse respeito convém ressaltar que são partes na relação jurídica processual o autor e o réu, bem como os eventuais litisconsortes ativos e passivos, necessários e facultativos, em caráter unitário ou simples, nos moldes dos artigos 113 a 118 do CPC. Outras modalidades de cumulação subjetiva também podem ser consideradas com o intuito de medir a possibilidade de produção dos efeitos da coisa julgada sobre a esfera jurídica de terceiros, como ocorre na hipótese de assistência adesiva litisconsorcial (art. 124 do CPC). Ademais, no caso de denunciação da lide também são criadas relações jurídicas processuais secundárias, sendo certo que a sentença que deliberar a esse respeito acaba por gerar também os efeitos próprios à coisa julgada (artigos 125 a 129 do CPC). Além disso, deve ser considerada como estratégia de correção do polo passivo da demanda, a figura do chamamento ao processo (artigos 130 a 132 do CPC). Nesse sentido é importante insistir que para além dessas modalidades de intervenção de terceiros o vigente Código de Processo Civil não previu a figura do “terceiro interessado” como sujeito da relação jurídica processual. Assim, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos ensejadores da antecipação da tutela pretendida. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator